Tribunal: STF
Processo: HC 238389
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 891.224/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.



    2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram a apreensão dos entorpecentes – após policiais militares em patrulhamento de rotina por local conhecido pela alta incidência de tráfico de drogas, haverem visualizado o paciente e o corréu em atitude suspeita, ocasião em que aquele dispensou algo embaixo de um veículo, e este empreendeu fuga; feita a abordagem, localizaram parte das drogas e R$ 134,00 em espécie e, posteriormente, na residência do corréu, foram localizados mais 20 eppendorfs com cocaína, totalizando 52,3 gramas (e-STJ, fls. 42/43); acrescente-se a isso o fato de eles já serem conhecidos da polícia pela prática de tráfico de drogas e de o paciente haver sido preso em flagrante por tráfico de entorpecentes, poucos dias após os fatos versados nestes autos, nos autos nº 1500852-64.2019.8.26.0557, com sentença condenatória transitada em julgado, em atual cumprimento de pena (e-STJ, fl. 44), tudo isso a indicar que ele estava praticando a mercancia ilícita no local.



    3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento diferente, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatório delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita.



    4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.



    5. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 11, pp. 1-2).



    Neste habes corpus, a defesa esclarece, primeiro, que:



    “[...] em situações excepcionais, como será demonstrado, in casu, de forma aprofundada nos tópicos seguintes, é possível, à luz da relativização, conferir maior densidade a outros valores/direitos constitucionais, flexibilizando, deste modo, a coisa julgada.



    Neste contexto, temos em nosso ordenamento jurídico a revisão criminal como um importante instrumento de afastamento da coisa julgada quando devidamente constatadas as hipóteses de cabimento previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.



    [...]



    O procedimento da revisão criminal, todavia, é extremamente longo, o que pode resultar em grave prejuízo ao condenado. Em havendo risco à liberdade de locomoção do indivíduo, e sendo a coisa julgada produzida a partir de flagrante ilegalidade, verificável de plano, admite-se, excepcionalmente, a utilização do habeas corpus, remédio constitucional célere e eficaz, na perspectiva de assegurar a liberdade de locomoção ao indivíduo.” (doc. eletrônico 1, pp. 3-4).



    Assevera, nesse contexto, que:



    “No relato apresentado pelos agentes, observamos que Ítalo, ao ser abordado, estava na posse de uma quantidade limitada de cocaína, especificamente um eppendorf, e a quantia de R$ 134,00 em dinheiro. Diferentemente do coacusado Arilson, que estava com 13 pinos de cocaína em sua pochete, além de indicar a existência de mais 21 pinos em sua residência. Importante notar que Arilson, de acordo com seu próprio depoimento, admitiu estar envolvido no comércio ilícito de entorpecentes.



    [...]



    Não obstante, é imperativo destacar que o acusado jamais assumiu a prática do delito de tráfico de drogas. Sua postura durante o procedimento de abordagem policial e nas fases subsequentes revela a inexistência de qualquer confissão ou admissão de envolvimento em atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de entorpecentes.



    Cumpre ressaltar que o local em que Ítalo foi apreendido apresenta características condizentes com um ponto de venda de drogas. Se, de fato, o acusado estivesse envolvido em atividades mercantis de substâncias ilícitas, seria razoável inferir que ele estaria em posse de uma quantidade considerável de drogas. Contudo, o que se verificou foi a apreensão de apenas 01 (um) eppendorf de cocaína, fato que por si só contradiz a tese de tráfico.” (doc. eletrônico 1, pp. 6-7).



    Ao final, requer:



    “[...] em sede de liminar e em definitivo, a concessão da ordem em favor do paciente a fim de absolver o paciente do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, com a consequente e devida desclassificação para ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06, ou subsidiariamente a reforma na dosimetria.” (doc. eletrônico 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se nos seguintes termos:



    “O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os esforços da agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar minha decisão, cuja conclusão mantenho pelos fundamentos que passo a declamar.



    Conforme relatado, buscava-se a desclassificação da conduta imputada ao paciente, para a prevista no art. 28, da LAD ou, ao menos, a revisão da dosimetria de sua pena.



    Especificamente em relação ao objeto deste regimental, ressaltei que o habeas corpus não era a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostrava-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.



    [...]



    Sob essas diretrizes, ao consignar pela manutenção da condenação do paciente por tráfico de drogas, o Relator do voto condutor do acórdão asseverou que (eSTJ, fls. 16/22, destaquei):



    [...]



    A materialidade delitiva restou sobejamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 53/54), relatório de investigação(fls. 58/65), além da prova oral colhida.



    A autoria dos acusados também é induvidosa.



    [...]



    Nota-se que os policiais militares ouvidos foram claros em descrever de que forma avistaram os acusados, bem como que viram Ítalo dispensando o que constatou se tratar de entorpecentes. Somado a isso, localizaram entorpecentes com o réu Arilson que por sua vez confessou possuir mais drogas em sua residência.



    Não bastasse a confissão do réu Arilson e a palavra dos policiais, tem-se que de acordo com o relatório de investigações de fls. 58/65, há a informação de que os acusados eram conhecidos pela prática de delitos, bem como que, poucos dias após os fatos, Ítalo foi novamente preso em flagrante por tráfico de drogas no mesmo local.



    [...]



    Portanto, a condenação dos apelantes pelo delito de tráfico de drogas foi a correta resposta às provas dos autos.



    Pela leitura do recorte acima, verifiquei que a conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram a apreensão dos entorpecentes – após policiais militares em patrulhamento de rotina por local conhecido pela alta incidência de tráfico de drogas, haverem visualizado o paciente e o corréu em atitude suspeita, ocasião em que aquele dispensou algo embaixo de um veículo, e este empreendeu fuga; feita a abordagem, localizaram parte das drogas e R$ 134,00 em espécie e, posteriormente, na residência do corréu, foram localizados mais 20 eppendorfs com cocaína, totalizando 52,3 gramas (e-STJ, fls. 42/43); acrescente-se a isso o fato de eles já serem conhecidos da polícia pela prática de tráfico de drogas e de o paciente haver sido preso em flagrante por tráfico de entorpecentes, poucos dias após os fatos versados nestes autos, nos autos nº 1500852-64.2019.8.26.0557, com sentença condenatória transitada em julgado, em atual cumprimento de pena (e-STJ, fl. 44), tudo isso a indicar que ele estava praticando a mercancia ilícita no local.



    Nesse contexto, reputei demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que, entendimento em sentido contrário, como pretendido, reiterei, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.



    Ademais, ressaltei que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.



    [...].” (doc. eletrônico 5, pp. 2-5; grifos meus no original). 



    O acórdão impugnado não merece nenhum reparo.



    Tal como decidido pelo STJ, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA.



    1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual.



    2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, ‘o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014).



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 227.007 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o crime de porte de drogas para uso pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    2. Agravo interno desprovido.” (HC 229.523 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 13/9/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 221.014 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido que a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal, notadamente por laudo preliminar. Precedentes.



    2. Quanto à alegação de que não restou comprovada a existência de associação criminosa, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus.



     3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 176.827 AgR/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita.



    4. Agravo regimental desprovido.” (HC 229.434 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/10/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 227.229 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 31/5/2023).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal a revisão da dosimetria da pena, salvo em casos de evidente abuso ou teratologia, não verificados na espécie. Precedente. 5. Alegação de ausência de prova quanto à liderança da associação para o tráfico. Inovação recursal. Não conhecimento. 6. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. 7. Agravo improvido.” (HC 225.831 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/6/2023).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator